Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000457-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO e outros Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TERESINHA - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA ANÁLISE DE ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Andrade da Silva, preso em flagrante em 24/09/2025 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito, sendo apreendidos nove trouxas de maconha, um invólucro de cocaína, R$ 119,00 em espécie e cinquenta munições. A defesa alegou ilegalidade do flagrante, violência policial, ausência de fundamentação para a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pleiteando o relaxamento da prisão e concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na prisão em flagrante em razão de alegadas agressões policiais e ausência dos requisitos do art. 302 do CPP; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de agressões físicas supostamente praticadas por policiais demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do habeas corpus, devendo ser apurada por meio próprio. Eventuais nulidades do flagrante restam superadas com a conversão da prisão em preventiva, que constitui novo título jurídico para a custódia cautelar. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, destacando-se a apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, balança de precisão e cinquenta munições de uso restrito, evidenciando periculosidade social e risco à ordem pública. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus fundamentos legais. Diante da suficiência da prisão preventiva para os fins cautelares, mostra-se inadequada a substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A via do habeas corpus não comporta análise de alegações que demandem dilação probatória, como suposta violência policial no ato de prisão. A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título apto a justificar a custódia cautelar, afastando alegações de nulidades do flagrante. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de garantia da ordem pública, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando insuficientes para o caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LXV e LXIII, e 93, IX; CPP, arts. 302, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 792198/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), j. 03.03.2023. TJBA, HC 8021387-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 05.08.2022. STJ, HC 531083/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11.02.2020. STJ, AgRg no RHC 206830/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.02.2025. STJ, AgRg no RHC 206422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus tombados sob n° 8060202-49.2024.8.05.0000, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de ISAC SILVA DOS SANTOS apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, de acordo com o voto da Relatora, vertido nos seguintes termos: